Tribunal: STF
Processo: Rcl 59909
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Matheus Gabriel Moreira contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Agravo de Instrumento nº 2002312-12.2023.8.26.0000. 



    O reclamante alega, em suma, que o ato reclamado, ao confirmar o indeferimento do pedido de concessão do benefício de justiça gratuita, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas nos julgamentos da ADI 3.658/CE, da ADC 49/RN e da Rcl 28.580/RJ, bem como contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 10.



    Aduz, para tanto, que:



    “(...) promove a AÇÃO INDENIZATÓRIA nº 1021849- 02.2022.8.26.0564. Pediu o benefício da JUSTIÇA GRATUITA e lhe exigido como condição necessária à exibição do IMPOSTO DE RENDA e EXTRATOS BANCÁRIOS de PAI e MÃE. Apontou que, nos termos do art. 99, § 6º, do CPC, o benefício é individual e as condições econômicas a serem examinadas para a emissão de JUÍZO DE VALOR quanto à sua concessão, ou não, são aquelas da própria parte, exclusivamente. Em razão de tanto, lhe foi negado o benefício da JUSTIÇA GRATUITA. Inconformado, interpôs o AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 2002312-12.2023.8.26.0000, que, na sua r. Decisão Inaugural, recebeu a seguinte prestação jurisdicional: 



    (...)



     Interposto AGRAVO INTERNO, para o fim de ver respeitado o art. 99, § 6º, do CPC e excluída a dita EXCEÇÃO à REGRA, manifestada pela r. Decisão Monocrática acima transcrita, bem como a interpretação de que PIX entre contas de mesma titularidade se prestem a comprovar RENDA ou uma SEGUNDA FONTE DE RENDA, recebeu, enquanto prestação jurisdicional, o ACÓRDÃO DE AGRAVO INTERNO nº 2002312-12.2023.8.26.0000/50001, que após transcrever o conteúdo da r. Decisão agravada e relatar o recurso, decidiu superficialmente: 



    ‘Em decorrência da natureza tributária da taxa judiciária, o juízo não é mero expectador. Neste particular, a própria Constituição Federal restringe a gratuidade da justiça aos litigantes “que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5º, LXXIV). Portanto, a denegação da benesse foi clara no sentido de que levou em consideração a renda individual e familiar, de forma excepcional e justificada, além da movimentação financeira do agravante. Nesse contexto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo interno.’ 



    A r. Decisão Monocrática em Agravo de Instrumento e v. Acórdão de AGRAVO INTERNO afrontaram a autoridade de dois ACÓRDÃOS DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE e de uma SÚMULA VINCULANTE do Eg. STF.” (eDOC 1, ID: 3824c241, p. 2-4) 



    Requer, assim, seja julgada procedente a presente reclamação, com a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa do feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo se encontra em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Ademais, nos termos da consolidada jurisprudência desta Suprema Corte, os atos reclamados devem ajustar-se com exatidão e pertinência ao conteúdo das decisões indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto , em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008; grifo nosso).



    No caso, entendo ser inadmissível a reclamação.



    Isso porque, no julgamento da ADI 3.658/CE (Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 24.10.2019), esta Suprema Corte, ao declarar a inconstitucionalidade da expressão ”no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação do serviço”, contida no art. 10, VII, da Lei cearense nº 12.381/1994, reconheceu que a isenção ao pagamento de custas processuais, a beneficiário de justiça gratuita representado por advogado por ele indicado, não ficaria restrita apenas às hipóteses de impossibilidade de atuação da Defensoria Pública. Referido julgado foi assim ementado: 



    “DESPESAS PROCESSUAIS – CUSTAS – ASSISTÊNCIA GRATUITA. A isenção do pagamento de custas não fica jungida à inviabilidade de atuação da Defensoria Pública, sendo cabível no tocante a cidadão que, sem o prejuízo da assistência própria ou da família, não tenha condições de recolhê-las. Alcance do disposto no artigo 5º, inciso LXXIV, da Carta Federal, presentes princípios constitucionais explícitos e implícitos voltados ao pleno exercício de direitos inerentes à cidadania. Inconstitucionalidade da expressão ‘no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação do serviço’ contida no inciso VII do artigo 10 da Lei nº 12.381, de 9 de dezembro de 1994, do Estado do Ceará.” (ADI 3.658, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe de 24.10.2019)



    Por sua vez, no julgamento da ADC 49/RN (Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4.5.2021), esta Suprema Corte, ao analisar a constitucionalidade de legislação relativa ao ICMS, assim se pronunciou: 



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ICMS. DESLOCAMENTO FÍSICO DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DE MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. PRECEDENTES DA CORTE. NECESSIDADE DE OPERAÇÃO JURÍDICA COM TRAMITAÇÃO DE POSSE E PROPRIDADE DE BENS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Enquanto o diploma em análise dispõe que incide o ICMS na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado, pertencente ao mesmo titular, o Judiciário possui entendimento no sentido de não incidência, situação esta que exemplifica, de pronto, evidente insegurança jurídica na seara tributária. Estão cumpridas, portanto, as exigências previstas pela Lei n. 9.868/1999 para processamento e julgamento da presente ADC. 2. O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. Precedentes. 3. A hipótese de incidência do tributo é a operação jurídica praticada por comerciante que acarrete circulação de mercadoria e transmissão de sua titularidade ao consumidor final. 4. Ação declaratória julgada improcedente, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3º, II, 12, I, no trecho ‘ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular’, e 13, §4º, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996.” (ADC 49, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 4.5.2021) 



    No caso, o Juízo reclamado, confirmando decisão proferida nos autos da Ação Indenizatória nº 1021849-02.2022.8.26.0564, no sentido de se exigir como condição necessária à concessão do benefício da justiça gratuita a exibição dos demonstrativos de Imposto de Renda e extratos bancários dos genitores do reclamante, entendeu ser indevido o deferimento da benesse. Consta da ementa do acórdão reclamado: 



    “(...)



    DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONTEM VÍCIO PASSÍVEL DE CORREÇÃO. Restou claro que o indeferimento da benesse está fundamentado na renda familiar, que aqui se justificava exigir, além do valor do salário declarado pelo embargante (R$ 2.813,67 - p. 1/17 autos originários), bem como nas diversas formas de movimentar valores, com exibição do extrato de sua conta corrente no Banco Inter, com diversas movimentações de ‘PIX’ (enviados/recebidos) (p. 526/530). Não havia vício passível de correção no acórdão que decidiu o agravo de instrumento, razão pela qual a decisão monocrática não alterou o julgado. O agravante não tem direito aos benefícios da gratuidade da justiça. RECURSO DESPROVIDO.” (eDOC 13, ID 161da956, p. 2)



    Verifica-se, portanto, ser evidente a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo das decisões proferidas nos julgamentos da ADI 3.658/CE e da ADC 49/RN.



    Inadmissível, de igual modo, a reclamação por suposto desrespeito ao que decidido no julgamento da Rcl 28.580 (Rel. Min. Rosa Weber), pois o STF firmou orientação no sentido de que o cabimento da reclamação, por violação à autoridade de suas decisões, exige que o paradigma indicado seja dotado de efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante tenha figurado como parte, o que não se verifica na espécie. 



    Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas desta Corte:



     
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PARADIGMA. SÚMULA SEM EFEITOS VINCULANTES. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe reclamação por inobservância de súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 39.311 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.5.2020)



     
“Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Interno em Reclamação. Alegação de afronta ao direito objetivo. Inadmissibilidade. 1. A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 6.563 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.5.2018)



    Percebe-se, dessa forma, que o reclamante pretende utilizar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a questão diretamente a este Supremo Tribunal Federal, o que é inadmissível nos termos da jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37.805 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41.754 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



     



    Por fim, quanto à alegada contrariedade ao enunciado da Súmula Vinculante 10, entendo que não houve, no caso, o afastamento da incidência de qualquer norma, mas apenas a interpretação de todo o arcabouço normativo em conjunto com o contexto fático do feito originário. 



    No ponto, vale salientar que este Supremo Tribunal Federal possui diversos precedentes no sentido de que não configura violação à cláusula de reserva de plenário, esculpida no art. 97 do texto constitucional e na Súmula Vinculante nº 10, a mera interpretação da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. ENQUADRAMENTO SINDICAL DE TRABALHADOR. ALEGADA OFENSA À ADPF 324. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDADO EM ASPECTOS FÁTICOS E QUE NÃO DECLARA A ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO HAVIDA. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO DE MERA INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL, SEM A DECLARAÇÃO, EXPRESSA OU TÁCITA, DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 56.692 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.03.2023)



    “RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO. FRAUDE. COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. ADPF 324. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A questão relativa à nulidade do contrato de trabalho em face da existência de fraude na contratação, decorrente da comprovação da existência dos requisitos configuradores da relação de emprego da ora agravada diretamente com a empresa contratante, não guarda relação de estrita pertinência com a matéria objeto da ADPF 324. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 55.564 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 09.02.2023)



    Dessa forma, verifico que a situação narrada nos autos não reflete hipótese tutelada pelo precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    Diante do exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). Prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência.



     



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente